Tribunal: CARF
Processo: 10530.725053/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725053/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
GERSON LUIS WILGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB,
por não ter sido demonstrado o valor fundiário do imóvel, com suas
características particulares, à época do fato gerador do imposto (01/01/2010),
pelos laudos de avaliação com ART/CREA apresentados.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que
fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.224, de 04 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10530.725052/2014-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725053/2014-14
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Após análise da DITR do ano-calendário em questão, a autoridade autuante
glosou integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, bem como
desconsiderou o VTN declarado, procedendo o arbitramento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, na qual se insurge
quanto: a) Valor da Terra Nua – VTN; b) Multa de Ofício Lançada – 75%; e) por fim, realiza
pedido de produção de provas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal,
reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele conheço.
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais.
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da
área de produtos vegetais declarada ocorreu por falta de
apresentação de documentos, para comprovar a área de produtos
vegetais da DITR, tais como notas fiscais de insumos e do
produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito
da área plantada no ano anterior, requeridos no termo de intimação.
Conforme bem referido pela decisão de piso, o recorrente
apresentou notas fiscais com datas de emissão ilegíveis e laudo,
considerados insuficientes, para atestar a citada área de produtos
vegetais plantada.
Assim, por não terem sido apresentados os documentos
necessários, requeridos para comprovar a área de plantio do
imóvel, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade autuante, da área declarada de produtos vegetais, nos
termos da legislação vigente.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

Da Área de Pastagens.
Da análise do presente processo, verifica-se que a área de
pastagens, informada na DITR, foi glosada integralmente pela
autoridade fiscal, por falta dos comprovantes relacionados na
intimação inicial, tais como fichas de vacinação, notas fiscais de
aquisição de vacinas e de produtor, referentes ao ano-base em
questão.
O recorrente pretende o restabelecimento dessa área declarada, com
base no laudo de avaliação, considerado insuficiente, por si só, para
comprová-la.
Conforme a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art.
10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a
área servida de pastagem a ser aceita está sujeita à comprovação e à
aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária
(ZP), fixado para a região do imóvel, a ser considerada no grau de
utilização apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
Dessa forma, por não terem sido anexados documentos hábeis,
requeridos na intimação inicial, para comprovar a existência de
rebanho no imóvel, necessários para restabelecer a área de
pastagens declarada, entendo que deva ser mantida a glosa dessa
área, para o ITR do imóvel rural em questão, no teor da citada
legislação.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Por considerar ter havido subavaliação do VTN declarado para o
ITR do ano-calendário em questão, a autoridade autuante
promoveu o arbitramento com base no valor por aptidão agrícola
do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no
9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, cabia à autoridade
autuante arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996, e
artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar
laudo técnico de avaliação, com ART/CREA, emitido por
profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação
técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo
do VTN tributado do imóvel, a preços de 1o janeiro do ano-
calendário, nos termos da intimação inicial, em conformidade com
a NBR 14.653-3 da ABNT, com grau de fundamentação e de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

O recorrente apresentou laudos com ART/CREA. Todavia, para
atingir grau de fundamentação e precisão II, esses laudos deveriam
atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes
às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização
dos
dados,
conforme
demonstrado,
respectivamente, nos seus anexos A e B, de forma a apurar o valor
mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 1o de janeiro
do ano-calendário, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80%; no entanto, os citados laudos não apresentam essas exigências
requeridas.
No presente caso, não há como acatar o valor apresentado nesses
laudos, pois não se mostram hábeis para a finalidade a que se
propõem, uma vez que não seguem as normas da ABNT para laudo
com grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR, que
justificasse um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT.
Portanto, não foi feita a comparação qualitativa das características
particulares do imóvel com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que ele
possui características particulares desfavoráveis, diferentes das
características gerais da microrregião de sua localização, para fins
de justificar a revisão pretendida.
Em síntese, como os laudos de avaliação apresentados não
contemplam as exigências apontadas na intimação inicial, para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado,
está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com
as suas características particulares e classes de exploração, não
cabe ser acatado o VTN pretendido.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal, com base no valor por aptidão agrícola do
SIPT/RFB, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN
declarado e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-
lo.
Da Multa de Ofício Lançada – 75%.
O contribuinte requer o cancelamento da multa de ofício aplicada,
sob a alegação de ter animus confiscatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

No entanto, para aplicação da multa de 75,0% foi observado,
primeiramente, o disposto no § 2o do art. 14, da Lei no 9.393/1996,
que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como
de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão
previstas no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata
Dessa forma, a cobrança da multa de ofício lançada (75%) está
devidamente
amparada
nos
dispositivos
legais
citados
anteriormente e corresponde ao menor percentual previsto, nos
casos de lançamento de ofício, devendo ser mantida essa exigência.
Ademais, saliente-se que a Súmula CARF no 2 impede a apreciação
deste colegiado de alegações de inconstitucionalidade.
Do pedido de produção de provas.
O pleito do contribuinte, para que fossem admitidos outros meios
de prova das alegações apresentadas, não encontra respaldo no
Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. (...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior".
Portanto, ao requerente cabia apresentar as provas documentais
dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a menos que
houvesse ocorrido a demonstração das condições exigidas nesses
parágrafos do art. 16 do referido Decreto.
Reitere-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase
inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e
47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR), como na fase de
impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, atribui ao interessado o
ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Original